Tribunal: STF
Processo: Rcl 59725
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-21
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PROCESSAMENTO DE AGRAVO CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA: SÚMULA N. 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Estado de Goiás, em 12.5.2023, contra decisão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás no Processo n. 5460459-61.2022.8.09.0051, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Em 12.6.2022, Jonathan de Souza Oliveira ajuizou ação declaratória cumulada com cobrança de diferenças remuneratórias contra o Estado de Goiás, objetivando a cobrança de valores alusivos ao adicional noturno a que faria jus (fl. 8, e-doc. 3). Sustentou que “a ausência de lei específica que regulamentava o pagamento de remuneração do labor noturno à parte autora até a entrada em vigor da LEI Nº 20.756, DE 28 DE JANEIRO DE 2020, não é óbice para ser indenizada pelo período anterior em que laborou em horas noturnas” (fl. 8, e-doc. 3). 



    Em 12.9.2022, o Terceiro Juízo do Núcleo da Justiça 4.0 Permanente – Juizados Especiais da Fazenda Pública de Goiás acolheu parcialmente os pedidos para “DECLAR[ar] o direito da parte autora a perceber o adicional noturno enquanto perdurarem as condições laborais narradas, bem como CONDEN[ar] o Estado de Goiás ao pagamento do adicional noturno (e seus reflexos) referente ao serviço prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte” (fl. 178, e-doc. 3). Essa decisão foi mantida no julgamento do recurso inominado, nos termos seguintes:



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. ADICIONAL NOTURNO. OMISSÃO NORMA REGULAMENTADORA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 75 DA LEI Nº 8.112/1990 ATÉ A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 20.756/2020. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA” (fl. 231, e-doc. 3).



    O recurso extraordinário interposto contra essa decisão pelo Estado de Goiás foi inadmitido, nos termos seguintes:



    “Depreende-se que as insurgências trazidas no recurso extraordinário, fundam-se na controvérsia de que o acórdão proferido teria violado o art. 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, pois a carreira do recorrido é remunerada por subsídio, sendo assim não admite acumulação com outra verba de natureza remuneratória. Insta salientar, por oportuno, que o recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, consoante preconiza as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, veja-se: ‘Súmula 279. Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário; e Súmula 280. Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.’ É cediço que, no caso em exame, a pretensão sustentada pela parte Recorrente demandaria análise do acervo fático-probatório dos autos e prévia análise de legislação local (Lei Estadual nº 18.300/13, que alterou a Lei Estadual nº 17.090/10, bem como da Lei Estadual nº 20.756/20), o que encontra óbice na Súmula 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, visto que a contrariedade à Constituição Federal, a ensejar o recurso extraordinário, deve ser direta, e não reflexa. Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal em casos análogos (…).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto, por ser manifestamente inadmissível, nos moldes do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil” (fl. 250, e-doc. 3).



     



    Contra essa decisão, o Estado de Goiás interpôs agravo em recurso extraordinário, com fundamento nos §§ 2º e 3º do art. 1.042 do Código de Processo Civil (fls. 255-263, e-doc. 3), não conhecidos pela Presidência da Primeira Turma dos Juizados Especiais de Goiás, nos termos seguintes:



    “As decisões que inadmitirem o Recurso Extraordinário com base no inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’ do art. 1.030 do Código de Processo Civil, não são impugnáveis por meio de Agravo submetido aos Tribunais Superiores (art. 1.042 do CPC), mas tão somente por meio de Agravo Interno, nos moldes do art. 1.021 do Código de Processo Civil. A contrario sensu, caso a decisão de inadmissibilidade tenha ocorrido por outro fundamento (inciso V), o recurso cabível será o Agravo ao Tribunal Superior destinatário do recurso nobre (artigo 1.030, § 1º, cumulado com artigo 1.042 do CPC). Cumpre ressaltar que, a parte agravante interpôs Agravo em Recurso Extraordinário previsto no art. 1.042, do CPC, e não Agravo Interno (artigo 1.021 do CPC), não sendo admitido, consoante jurisprudência do STJ, a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedente: AREsp 1.083.826/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15/08/2017 (…). Impende destacar que o Código de Processo Civil é claro ao dispor em seu artigo 1.030, § 2º que da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. À luz desse raciocínio, considerando a existência de previsão legal expressa quanto ao recurso passível de manejo na hipótese dos autos, reputa-se configurado erro grosseiro, a obstar a admissibilidade do Agravo, mormente por inexistir dúvida objetiva quanto ao instrumento processual cabível. Por fim, cabe salientar que o entendimento sedimentado é de que o recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso (…). Ante o exposto, deixo de conhecer o presente recurso, negando-lhe seguimento” (fls. 274-275, e-doc. 3).



    Na presente reclamação, o Estado de Goiás afirma que “a Presidência da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, sem se atentar para o equívoco em relação à indicação do dispositivo legal do CPC quando negou seguimento ao apelo extremo interposto, simplesmente afirmou que o recurso manejado pelo Estado de Goiás não era o correto, pois seria o caso de agravo interno” (fl. 5).



    Sustenta que a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal ao obstar o processamento do agravo em recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás.



    Acrescenta que “interpôs o Agravo em Recurso Extraordinário pelo fato de a decisão que não conferiu seguimento ao apelo extremo ter invocado como fundamentos a necessidade de exame de legislação local e reexame de fatos e provas. Quando da interposição do agravo, foi apontado o flagrante equívoco na negativa de seguimento do recurso extraordinário com a final indicação do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC, pois, em atenção à sua fundamentação, sequer foi ventilado que o recurso extraordinário (...) teve o seu seguimento negado por estar o acórdão recorrido em conformidade com entendimento do STF ou STJ exarado em recursos repetitivos” (fl. 8). 



    Requer medida liminar para suspender a decisão proferida pelo Presidente da Primeira Turma Recursal de Goiás.



     Pede a procedência da presente reclamação para “cassar a decisão judicial reclamada, que usurpou competência desse E. STF, determinando a subida do Agravo em Recurso Extraordinário interposto” (fl. 12). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se dá na espécie.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao não conhecer o agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário com base na incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal. 



    6. Na espécie, ao exercer o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo reclamante, o Presidente da Primeira Turma Recursal de Goiás negou seguimento ao recurso, sem aplicar precedente julgado pela sistemática da repercussão geral:



    “Insta salientar, por oportuno, que o recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, consoante preconiza as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, veja-se: ‘Súmula 279. Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário; e Súmula 280. Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.’ É cediço que, no caso em exame, a pretensão sustentada pela parte Recorrente demandaria análise do acervo fático-probatório dos autos e prévia análise de legislação local (Lei Estadual nº 18.300/13, que alterou a Lei Estadual nº 17.090/10, bem como da Lei Estadual nº 20.756/20), o que encontra óbice na Súmula 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, visto que a contrariedade à Constituição Federal, a ensejar o recurso extraordinário, deve ser direta, e não reflexa. Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal em casos análogos (…).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto, por ser manifestamente inadmissível, nos moldes do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil” (fl. 250, e-doc. 3).



    7. No caso em exame, o reclamante não interpôs o agravo interno do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, cabível se aplicada a sistemática da repercussão geral. 



    O agravo interposto pelo reclamante foi o previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. O Presidente da Primeira Turma Recursal de Goiás, entretanto, deixou de remeter o recurso à instância superior e, ao fazê-lo, usurpou a competência deste Supremo Tribunal.



    8. Este Supremo Tribunal assentou ser de sua exclusiva competência a apreciação de agravo interposto contra inadmissão de recurso extraordinário, cabendo ao juízo de origem apenas a remessa do recurso a este Supremo Tribunal.



    No Código de Processo Civil se prevê:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Dispõe-se na Súmula n. 727 deste Supremo Tribunal:



    “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.



    Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É procedente a reclamação, por usurpação de competência, quando o ato reclamado obsta a remessa dos autos ao Supremo do agravo interposto, com fundamento no art. 544 do CPC, contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral. 2. Em regra, a decisão que inadmite o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral desafia a interposição de agravo nos termos do art. 544 do CPC, devendo os autos serem remetidos a esta Corte. 3 Agravo regimental provido” (Rcl n. 22.269-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJ 20.4.2016).



    Assim também os seguintes julgados: Rcl n. 19.970, Rcl n. 19.976, Rcl n. 19.997, Rcl n. 19.946, Rcl n. 19.952, Rcl n. 19.965 e Rcl n. 19.967, Relator o Ministro o Ministro Dias Toffoli; Rcl n. 19.987 e Rcl n. 19.927, Relator o Ministro Gilmar Mendes; Rcl n. 19.989, Rcl n. 19.963, Rcl n. 19.972, Rcl n. 19.917 e Rcl n. 19.962, Relator o Ministro Luiz Fux; Rcl n. 19.936, Rcl n. 19.907 e Rcl n. 19.954, Relator o Ministro Roberto Barroso; e Rcl n. 19.947 e Rcl n. 19.930, de minha relatoria.



    Esses precedentes representam o entendimento consolidado deste Supremo Tribunal sobre a manifesta incompetência do Tribunal de origem para julgar o agravo interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário.



    Na espécie vertente, não se revela a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, não se discutindo a adequação, ou não, do caso ao tema de repercussão geral aqui decidido, pelo que a autoridade reclamada não dispunha de alternativa que não a de processar o agravo e remetê-lo imediatamente a este Supremo Tribunal.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o encaminhamento imediato a este Supremo Tribunal do agravo interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário no Processo n. 5460459-61.2022.8.09.0051, sem prejuízo de novo juízo de admissibilidade a ser realizado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora